Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019176-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA – DIVERSAS OPORTUNIDADES DE INGRESSAR COM O PRESENTE RECURSO E ARGUIR A POSSÍVEL FALSIDADE – AUTOS QUE TRAMITAM DESDE 1995 COMO O INGRESSO DA RECORRENTE COM CITAÇÃO VALIDA EM 2004 –
COISA JULGADA
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1019176-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI
(
Id.
190695180
), contra o acórdão que o Agravo de Instrumento, negando provimento, reconhecendo que o argumento de que fraude na assinatura, encontra-se sobre o manto da preclusão.

Alega a embargante que o acórdão exarado, encontra-se com omissão conquanto a fraude em assinatura é matéria de ordem pública.

Verbera novamente que “
a alegação da Agravante de que a sua assinatura constante no Título é inexistente, pois falsa, afora a ausência de testemunhas ou de reconhecimento de firma em Cartório, encontra amparo no artigo 784, III do CPC. Sua atitude não configura litigância de má-fé, mas sim uma atuação legítima e fundamentada em seu direito de defesa”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, bem como a aplicação de multa por efeito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023